Tribunal: TJPA
Processo: 0825635-12.2025.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): CESAR BECHARA NADER MATTAR JUNIOR
Órgão julgador: CESAR BECHARA NADER MATTAR JUNIOR
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 10891 - Habeas Corpus - Cabimento
Data de julgamento: 2026-03-24

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0825635-12.2025.8.14.0000

PACIENTE: WALISON SANTOS DA SILVA

AUTORIDADE COATORA: VARA UNICA DE TUCUMÃ

RELATOR(A):
Desembargador CESAR BECHARA NADER MATTAR JUNIOR

EMENTA

Habeas Corpus
Liberatório nº 0825635-12.2025.8.14.0000

Paciente: Walison Santos da Silva

Autoridade Coatora: Juízo da Vara Única da Comarca de Tucumã

Relator: Desembargador César Bechara Nader Mattar Júnior

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL PENAL.
HABEAS CORPUS
. ROUBO MAJORADO COM EMPREGO DE ARMA DE FOGO. CONCURSO DE AGENTES. RESTRIÇÃO À LIBERDADE DA VÍTIMA. ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. INVIABILIDADE DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. ORDEM CONHECIDA E DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

1.

Habeas Corpus
impetrado em favor de paciente denunciado pela suposta prática dos crimes previstos nos arts. 157, §2º, II e V, e 288, parágrafo único, do Código Penal, em razão de roubo majorado ocorrido em 14/10/2025, na zona rural do Município de Tucumã, ocasião em que, juntamente com corréus e mediante emprego de arma de fogo, invadiu a residência da vítima, restringiu sua liberdade ao mantê-la amarrada e subtraiu barras de ouro, joias, quantia em dinheiro e veículo automotor. A prisão em flagrante foi homologada e convertida em preventiva pelo Juízo de origem, com fundamento nos arts. 312 e 313 do CPP. A impetração sustenta ausência de fundamentação concreta quanto ao
periculum libertatis
e pleiteia a substituição da custódia por medidas cautelares diversas da prisão.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se a prisão preventiva do paciente se encontra devidamente fundamentada em elementos concretos aptos a demonstrar o
periculum libertatis
, nos termos do art. 312 do CPP; e (ii) estabelecer se é cabível a substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas previstas no art. 319 do CPP.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A prisão preventiva encontra respaldo na prova da materialidade delitiva e em indícios suficientes de autoria, evidenciados pela prisão em flagrante, pelos depoimentos colhidos, pelas imagens obtidas na investigação e pela apreensão de bens pertencentes à vítima no veículo em que o paciente foi abordado.

4.

O
modus operandi
revela gravidade concreta da conduta, caracterizada pelo ingresso armado na residência da vítima, restrição de sua liberdade mediante amarração e subtração de elevado valor patrimonial, circunstâncias que demonstram acentuada periculosidade social.

5.

A atuação coordenada entre diversos agentes e o emprego de arma de fogo evidenciam risco concreto de reiteração delitiva e justificam a custódia preventiva como meio de garantia da ordem pública.

6.

A decisão que converteu a prisão em flagrante em preventiva apresenta fundamentação idônea, baseada em dados concretos extraídos dos autos e compatíveis com as hipóteses legais previstas no art. 312 do CPP.

7.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça admite a gravidade concreta da conduta e o
modus operandi
do delito como fundamentos suficientes para a decretação ou manutenção da prisão preventiva.

8.

As medidas cautelares diversas da prisão mostram-se inadequadas diante das circunstâncias do caso, especialmente em razão do grau de violência empregado na prática delitiva e da necessidade de resguardar a ordem pública.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.

Habeas Corpus
conhecido. Ordem denegada.

Tese de julgamento:

1.

A gravidade concreta do delito, evidenciada pelo emprego de arma de fogo, restrição da liberdade da vítima e atuação em concurso de agentes, constitui fundamento idôneo para a decretação e manutenção da prisão preventiva para garantia da ordem pública.

2.

A apreensão de bens pertencentes à vítima e os elementos colhidos na investigação configuram indícios suficientes de autoria aptos a sustentar a custódia cautelar.

3.

As medidas cautelares diversas da prisão são inadequadas quando as circunstâncias do caso revelam elevada periculosidade social e risco de reiteração delitiva.

Dispositivos relevantes citados
: CPP, arts. 312, 313 e 319.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, HC nº 956760/CE, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, j. 06.05.2025, DJe 12.05.2025; TJPA, HC nº 0826477-89.2025.8.14.0000, Rel. Des. Sarah Castelo Branco Monteiro Rodrigues, Seção de Direito Penal, j. 03.02.2026.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da Seção de Direito Penal, na 15ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual, à unanimidade, em conhecer e denegar a ordem, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Pedro Pinheiro Sotero.

Belém (PA), data registrada no sistema.

César
Bechara Nader
Mattar Júnior

Desembargador Relator

RELATÓRIO

Habeas Corpus
Liberatório nº 0825635-12.2025.8.14.0000

Paciente: Walison Santos da Silva

Autoridade Coatora: Juízo da Vara Única da Comarca de Tucumã

Relator: Desembargador César Bechara Nader Mattar Júnior

RELATÓRIO

Versa o feito acerca de
Habeas Corpus
Liberatório
com pedido de liminar, impetrado em favor de Walison Santos da Silva, em face de ato do Juízo da Vara Única da Comarca de Tucumã, nos autos da Ação Penal nº 0801700-48.2025.8.14.0062, em que figura como réu pela suposta prática dos crimes de roubo majorado previsto no art. 157, §2º, II e V c/c §2ª-A, I, e de associação criminosa previsto no art. 288, todos do Código Penal.

O impetrante alega que haveria manifesto constrangimento ilegal, decorrente de ausência de demonstração efetiva do
periculum libertatis
à luz do disposto no art. 312 do Código de Processo Penal; aduz que o paciente é possuidor de condições pessoais favoráveis, sendo primário, com residência fixa e sem antecedentes criminais. Afirma, também, que as medidas cautelares diversas da prisão seriam suficientes.

Requer a concessão liminar da ordem, a fim de que seja revogada a prisão preventiva do paciente ou substituída por medidas cautelares diversas, previstas no art. 319 do CPP, para que o paciente responda ao processo em liberdade. No mérito, que seja revogada a prisão preventiva até o trânsito em julgado de eventual sentença penal condenatória ou, alternativamente, a sua substituição por medidas cautelares diversas.

O pedido de liminar foi indeferido (ID 31818428).

Informações coligidas ao caderno processual (ID 31905086).

O Ministério Público emitiu parecer pelo conhecimento e denegação da ordem (ID 32366168).

Coube-me a relatoria, nos termos da Portaria nº 252/2026-GP.

É o relatório.

Inclua-se o feito em pauta de julgamento do Plenário Virtual.

VOTO

VOTO

DESEMBARGADOR CÉSAR BECHARA NADER MATTAR JÚNIOR
(Relator):

1. Admissibilidade.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do
writ
.

2. Mérito.

A presente impetração lastreia-se em suposta falta de fundamentação concreta para a decretação da prisão preventiva, aduzindo ausência de demonstração efetiva do
periculum libertatis
à luz do disposto no art. 312 do Código de Processo Penal.

À vista dos elementos já incorporado aos autos, constata-se que a constrição cautelar ostenta suporte fático e jurídico suficiente, assentado em elementos concretos que evidenciam a materialidade da infração penal. A prisão em flagrante delito foi homologada e, ato contínuo, convertida em custódia preventiva, com fundamento nos arts. 312 e 313 do CPP.

A impetração, na espécie, cinge-se à alegada inexistência de fundamentação concreta apta a evidenciar o
periculum libertatis
, alegando desconformidade com as exigências do art. 312 do CPP.
Sustenta, ainda
, que a imposição de medidas cautelares diversas da prisão se revelaria adequada e suficiente ao resguardo da ordem processual, mostrando-se desproporcional a manutenção da custódia extrema.

Extrai-se do processo de origem que o paciente foi denunciado como incurso nos arts. 157, §2º, II e V, e 288, parágrafo único, ambos do CP, pelo fato ocorrido na tarde do dia 14/10/2025, por volta das 14h, na Vicinal V-8, Chácara Paraíso das Pedras, por trás do Balneário do Pedrão, zona rural do Município de Tucumã, Estado do Pará; quando o paciente, na companhia dos corréus José Filho Moreira Lima, Silfarney Augusto Castro Silva e Ainoa Moreira Lima Araújo, previamente ajustados entre si e visando a prática de crimes patrimoniais, mediante grave ameaça exercida com emprego de arma de fogo (revólver calibre 38), em concurso de pessoas, e com restrição à liberdade da vítima, subtraíram diversos bens móveis pertencentes à ofendida Ângela Maria Ferreira da Silva, consistentes em 4 (quatro) barras de ouro (aproximadamente 500g), R$40.000,00 (quarenta mil reais) em espécie, 1 (uma) maleta de joias, todas as joias que a vítima utilizava no momento, e 1 (um) veículo automotor marca/modelo FIAT TORO, cor vermelha, placa PRV-7220.

Conforme relatado no boletim de ocorrência e no auto de prisão em flagrante, a vítima teria sido surpreendida em sua residência por indivíduos encapuzados e portando armas de fogo, os quais, mediante violência e grave ameaça, restringiram-lhe a liberdade, mantendo-a amarrada enquanto procediam à subtração de joias, numerário e outros objetos de valor, evadindo-se do local na posse do veículo de sua propriedade.

A prisão em flagrante delito foi homologada pelo Juízo de primeiro grau, que a
converteu em prisão preventiva sob o fundamento da presença concomitante do
fumus comissi delicti
e do
periculum libertatis
, ressaltando a gravidade concreta da conduta imputada, o emprego de arma de fogo, a atuação coordenada dos agentes e o risco de reiteração delitiva, concluindo, naquele momento processual, pela inadequação das medidas cautelares diversas da prisão.

Posteriormente, em audiência de custódia, a autoridade inquinada coatora
manteve a segregação cautelar, reafirmando a permanência dos fundamentos dos artigos 312 e 313, I do CPP, notadamente a garantia da ordem pública.

Para a decretação e manutenção da medida extrema, foi observada a gravidade concreta da conduta, evidenciada pelo ingresso dos agentes em domicílio alheio mediante emprego de arma de fogo, ocasião em que a vítima foi imobilizada e amarrada no interior do quarto, com a utilização de um cinto, possibilitando a subtração dos valores mencionados. Após a consumação do delito, os envolvidos evadiram-se do local utilizando o veículo da vítima. T
ais circunstâncias indicam acentuado grau de periculosidade social e demonstram, de forma concreta, a necessidade da custódia preventiva como instrumento de resguardo da ordem pública, justificando a manutenção da medida constritiva.

A prisão preventiva, enquanto medida cautelar de natureza excepcional, somente se legitima quando destinada à garantia da ordem pública ou da ordem econômica, à conveniência da instrução criminal, à asseguração da aplicação da lei penal ou em razão do descumprimento de medidas cautelares previamente impostas, desde que demonstrada a prova da materialidade e a existência de indícios suficientes de autoria, nos termos do art. 312 do CPP:

HABEAS CORPUS. OPERAÇÃO PRIMMA MIGRATIO. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA ARMADA (ART. 2º, §§ 2º E 3º, DA LEI N. 12.850/2013). PRISÃO PREVENTIVA. PRETENSÃO DE REVOGAÇÃO. INVIABILIDADE. RESGUARDO DA ORDEM PÚBLICA. PERICULOSIDADE SOCIAL DA AGENTE. POSIÇÃO DE LIDERANÇA E DESTAQUE NO NÚCLEO DECISOR. NECESSIDADE DE INTERRUPÇÃO OU DIMINUIÇÃO DA ATIVIDADE DO GRUPO CRIMINOSO. PRECEDENTES. SUBSTITUIÇÃO DA CUSTÓDIA CAUTELAR POR PRISÃO DOMICILIAR. PROBLEMA DE SAÚDE DO FILHO (DEPRESSÃO E RISCO DE SUICÍDIO). INDEFERIMENTO PELAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. CIRCUNSTÂNCIAS ESPECÍFICAS DO CASO. IMPOSSIBILIDADE. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA DELITUOSA A INDICAR A PRESERVAÇÃO DA MEDIDA CONSTRITIVA EXTREMA. ADOLESCENTE COM IDADE DE 15 ANOS. AUSÊNCIA DO REQUISITO LEGAL AUTORIZADOR DA BENESSE PREVISTO NO INCISO V DO ART. 318 DO CPP. AUTORIZAÇÃO DO JUÍZO SINGULAR PARA A TRANSFERÊNCIA DE ESTABELECIMENTO PRISIONAL PARA APROXIMAÇÃO FAMILIAR, EM DECORRÊNCIA DO QUADRO DE SAÚDE DO FILHO. FACILIDADE PARA VISITAÇÃO. ILEGALIDADE MANIFESTA NÃO EVIDENCIADA.
1. Como é cediço, para a decretação da prisão preventiva, indispensável se faz a demonstração da existência da prova da materialidade do crime e a presença de indícios suficientes da autoria, bem como que esteja a decisão amparada em lastro probatório, que se ajuste às hipóteses excepcionais previstas no art. 312 do CPP, além da necessidade de demonstração da imprescindibilidade da medida.
2. In casu, a custódia cautelar foi suficientemente motivada em elementos concretos extraídos dos autos que denotam a necessidade de acautelar a ordem pública, diante da notória periculosidade social da acusada, pois foi apontada como integrante de estruturada organização criminosa, de grande poderio econômico, diretamente associada a integrantes da cúpula do PCC, voltada à execução de atividades ilícitas no Estado do Ceará, entre elas o tráfico de drogas, tráfico de armas, jogos de azar, lavagem de dinheiro e sonegação tributária, ocupando posição de "relevante liderança e destaque" no chamado "núcleo decisor", em que se apresenta como um dos receptores finais de significativa parcela dos recursos auferidos com as atividades ilícitas do grupo e também um dos responsáveis por decidir os meandros das atividades operacionalizadas pelos membros dos núcleos logísticos e financeiros, além de decidir sobre assuntos sensíveis à organização, entre eles o destino dos gastos dos recursos que são direcionados à sua pessoa, a quantidade de drogas a ser traficada e até mesmo o assassinato de pessoas. 3. Pacífico é o entendimento desta Corte Superior no sentido de que a periculosidade da agente e a necessidade de se interromper ou reduzir a atividade do grupo criminoso, enfraquecendo a atuação da facção, enquadra-se no conceito de garantia da ordem pública. Precedentes. 4. Ademais, o suposto envolvimento da agente com organização criminosa revela sua periculosidade, justificando, assim, a prisão preventiva como forma de garantir a ordem pública. 5. Inviável se afigura a substituição da prisão preventiva por domiciliar, diante das circunstâncias específicas do caso concreto, a saber: (i) gravidade concreta da conduta delituosa, evidenciada pela periculosidade da agente, indicando que a ordem pública não estaria acautelada com a sua soltura; e (b) ausência do requisito legal autorizador da benesse estabelecido no inciso V do art. 318 do Código de Processo Penal (filho adolescente possui a idade de 15 anos). 6. Sob o fundamento de aproximação familiar, em razão do quadro clínico apresentado pelo filho da paciente, houve determinação do Juízo de Direito competente para a respectiva transferência do estabelecimento penal, com vistas a facilitar à visitação. 7. Ordem denegada.

(STJ - HC: 956760 CE 2024/0409291-6, Relator.: Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, Data de Julgamento: 06/05/2025, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJEN 12/05/2025)

Ementa: DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. ROUBO MAJORADO COM EMPREGO DE ARMA DE FOGO E CONCURSO DE AGENTES. ALEGADA AUSÊNCIA DE CONTEMPORANEIDADE. EXCESSO DE PRAZO. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. SITUAÇÃO FAMILIAR SENSÍVEL. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA DA CUSTÓDIA. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

Habeas corpus com pedido de liminar impetrado por Renata Viviane Rodrigues de Souza, em favor de EDUARDO MARTINS DE SOUSA, apontando como autoridade coatora o Juízo da Vara Criminal de Bragança/PA, nos autos da Ação Penal nº 0800194-52 .2025.8.14.0057, na qual o Paciente responde pela suposta prática do crime de roubo majorado (art. 157, § 2º, II, e § 2º-A, I, do CPB). A impetrante sustenta excesso de prazo na instrução criminal, ausência de contemporaneidade dos fundamentos da prisão preventiva, inexistência de periculum libertatis, além de condições pessoais favoráveis do Paciente, que seria o único provedor de filha menor acometida de doença grave.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há quatro questões em discussão: (i) verificar se a prisão preventiva se encontra devidamente fundamentada nos requisitos do art. 312 do CPPB; (ii) analisar a existência de contemporaneidade nos fundamentos da custódia; (iii) avaliar se há excesso de prazo na formação da culpa; e (iv) examinar a possibilidade de substituição da prisão por medidas cautelares diversas, diante das condições pessoais e familiares do Paciente.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A prisão preventiva foi mantida com base na garantia da ordem pública, diante da gravidade concreta da conduta imputada, roubo praticado com emprego de arma de fogo e em concurso de agentes, bem como no histórico criminal do Paciente e na existência de outras ações penais em curso, configurando risco de reiteração delitiva.

A jurisprudência do STJ admite a gravidade concreta do delito e o modus operandi como fundamentos idôneos para justificar a segregação cautelar, especialmente quando evidenciada a periculosidade do agente.

Os fundamentos da prisão preventiva demonstram a persistência do periculum libertatis, estando a medida respaldada em elementos atuais, conforme entendimento consolidado sobre o requisito da contemporaneidade da custódia.

Não se verifica excesso de prazo, uma vez que o andamento processual, redistribuição de comarca, recebimento da denúncia, resposta à acusação e redesignação da audiência, revela tramitação compatível com as particularidades do caso, afastando a alegação de mora estatal injustificada.

A substituição da prisão por medidas cautelares diversas mostra-se inviável, considerando a gravidade do fato e a periculosidade concreta do Paciente, elementos que indicam que a ordem pública não estaria acautelada com sua soltura.

Condições pessoais favoráveis, como primariedade, residência fixa e exercício de atividade lícita, não afastam a custódia quando presentes os requisitos do art. 312 do CPPB, conforme jurisprudência pacificada do STJ e Súmula nº 08 do TJPA.

A alegação de ser o Paciente o único responsável por filha menor com doença grave, embora sensível, não se encontra suficientemente comprovada a ponto de justificar a conversão da prisão preventiva em domiciliar, à luz do art. 318, VI, do CPPB.

O parecer ministerial manifestou-se pela denegação da ordem, assentando a presença de fundamentos concretos e atuais para a manutenção da prisão preventiva.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Ordem denegada.

[...]

(TJ-PA - HABEAS CORPUS CRIMINAL: 08264778920258140000 33582813, Relator.: SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES, Data de Julgamento: 03/02/2026, Seção de Direito Penal)

O contexto do fato delituoso revela periculosidade social concreta e risco efetivo à ordem pública, justificando a adoção da medida extrema como providência necessária e proporcional.

Transcrevo o
decisum
preventivo constante do ID 31804475:

“Nesse sentido, homologado o flagrante, verifico se comprovar a presença do
fumus comissi delicti
, especialmente pelas imagens e declarações das testemunhas e vítima, os quais apontam, sob um juízo perfunctório, que os autuados cometeram os crimes a eles imputados, tal como auto de apreensão dos bens e imagens (ID 159107601 - pag. 7/15), termo de depoimento de testemunhas (ID 159107601 – pag. 16/19) e declaração da vítima (ID 159107601 – pag. 21/23).

No que se refere ao
periculum libertatis
, resta devidamente demonstrado o risco concreto de reiteração delitiva, dado o
modus operandi
empregado pelos agentes, que de forma organizada praticaram o delito, bem como pela periculosidade apresentada na conduta com o emprego de arma de fogo e violência em desfavor da vítima.

Conforme auto de apreensão (ID 159107601 - pag. 7) os flagranteados subtraíram expressivo rol de bens, mediante o emprego de arma de fogo, o que evidencia a gravidade dos fatos e o perigo gerado à vítima e à coletividade pelo estado de liberdade dos agentes, os quais são suficientes para demonstrar a necessidade de resguardar a ordem pública.
”

A decisão impugnada está fundamentada, apoiando-se em dados objetivos e concretos extraídos dos autos, os quais comprovam a materialidade delitiva e a existência de indícios consistentes de autoria relativamente aos crimes de roubo circunstanciado pelo emprego de arma de fogo e de associação criminosa atribuídos ao paciente. Tais elementos decorrem do acervo informativo produzido no âmbito do Inquérito Policial, notadamente dos relatos testemunhais colhidos e do auto de exibição e apreensão.

Não se constata, portanto, o alegado constrangimento ilegal, porquanto o decreto prisional e sua manutenção restaram fundamentados, evidenciando a presença dos requisitos autorizadores previstos no art. 312 do CPP, notadamente o
fumus comissi delicti
e o
periculum libertatis
, consubstanciado na necessidade de garantia da ordem pública.

Quanto ao pedido alternativo de substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas, sob o argumento de suficiência destas para o resguardo dos fins processuais, não merece prosperar. Isso porque o Juízo de origem registrou, de forma expressa e fundamentada, que, à luz das peculiaridades do caso concreto, as providências alternativas previstas no art. 319 do CPP mostram-se inadequadas e incapazes de assegurar, neste momento e com eficácia, a proteção dos bens jurídicos atingidos, notadamente em razão do grau de violência empregado na empreitada criminosa, da periculosidade demonstrada na atuação do paciente e do risco de reiteração delitiva.
Resta evidenciada, portanto, de forma real e motivada, a necessidade da custódia cautelar como providência adequada e proporcional às exigências do caso.

3. Dispositivo.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do
Habeas Corpus
e
DENEGO
a ordem, nos termos da fundamentação esposada.

É o voto.

Belém (PA), data registrada no sistema.

César
Bechara Nader
Mattar Júnior

Desembargador Relator

Belém, 26/03/2026